Tribunal: TJMT
Processo: 0016131-37.2006.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016131-37.2006.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NOVA MODA - COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.114.637/0001-60 (AGRAVADO), MARIA MADALENA CARNIEL - CPF: 204.069.082-49 (AGRAVADO), RENA AMARANTE CARNIEL - CPF: 982.323.479-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IZABEL VANIR DA SILVA - CPF: 804.706.611-00 (ADVOGADO), NOVA MODA - COMERCIO DE ROUPAS E CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 04.114.637/0001-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, é evidente a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que desde a ciência sobre a inexistência de bens, que é o marco inicial do prazo prescricional intercorrente, até a sentença, não transcorreram prazo superior a 6 (seis) anos.

2. Agravo interno desprovido

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por NOVA MODA COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA, contra decisão monocrática ue proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n. : 0016131-37.2006.8.11.0041

Em síntese, a parte agravante argumenta que é acertada a decisão do julgador de primeira instância pois constata-se, a ocorrência da prescrição intercorrente, nos períodos de 25/11/2011 a 03/03/2018, ante a inércia da Fazenda Pública e conseguinte arquivamento provisório dos autos.

Enfatiza que , uma vez que citada e não havendo localização de bens passível de penhora para garantia do débito, e, em não tendo obtido êxito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, pois transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos, conforme inteligência do art. 174 e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80.

Afirma ainda, que verificou -se a existência de divergência de entendimento em processos que versam sobre o início da contagem de prazo prescricional dos créditos tributários, e isso tem causado preocupação tendo em vista a grave violação a segurança jurídica, vez que deparamos com decisões que dá provimento a Recursos de Apelação, como a presente e outras que desprovê o Recurso de Apelação, determinando a extinção do cumprimento de sentença, em razão do reconhecimento da Prescrição Intercorrente.

Requer, ao fim, a retratação da decisão monocrática objurgada, ou a submissão do presente recurso a julgamento pelo órgão colegiado para reformar a decisão, desprovendo o Recurso de Apelação e, em consequência, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Desembargador Márcio Vidal (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por NOVA MODA COMÉRCIO DE ROUPAS E CALÇADOS LTDA, contra decisão monocrática que proveu o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal n. 0000148-47.2010.8.11.0044.

Em que pesem as alegações do Recorrente, tenho que a pretensão posta não merece acolhimento, uma vez que não se verifica a ocorrência do instituto aventado, ou seja, não há decurso dos 5 (cinco) anos retratados no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Registro, desde já, que, não se pode olvidar o novo regramento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para a resolução dos temas no 566, 567, 568, 569, 570 e 571, concernentes à matéria sob análise.

As principais mudanças se atêm, essencialmente, à maneira da contagem da prescrição, a estabelecer os marcos, e o procedimento, para que se visualize a configuração do instituto.

É sabido que o

§ 4o do artigo 40 da LEF,

de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado anteriormente..

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de
Execução

Fiscal
em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da
prescrição

intercorrente
, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e
arquivamento
do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da
prescrição

intercorrente
(§ 4o).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam em prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

In casu
, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da
Execução

Fiscal
, no que tange a
prescrição

intercorrente
, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art. 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da
prescrição

intercorrente
, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da
prescrição

intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da
prescrição

intercorrente
, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a
prescrição
não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que:
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da
prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Há, contudo, uma particularidade no caso em tela, qual seja, a
prescrição

intercorrente
sequer teve início.

Explico. Conforme elucidado, o termo inicial da
prescrição

intercorrente
é a ciência do Exequente acerca da não localização dos devedores, ou de bens passíveis de penhora.

Consta dos autos que o Município ajuizou a Ação de Execução Fiscal em 26/08/2006 em razão de crédito referentes decorrente a tributos estaduais (ICMS Garantido). O despacho inaugural foi proferido em 30/08/2006

Da análise dos documentos acostados aos autos, constata-se que em nenhum momento houve a intimação pessoal da Fazenda Pública sobrea citação do executado.

Constata-se que uma vez citada, a parte executada propõe ao acordo de parcelamento e a Fazenda Estadual requer a suspensão do feito.

A intimação pessoal da Exequente com carga dos autos somente ocorreu em 03/05/2018, ocasião em que se manifesta requerendo mais uma vez a suspensão do feito por mais 90 dias, em razão da necessidade de verificar a situação do processo de parcelamento protocolado pela Executada junto à Subprocuradoria-Geral Fiscal.

Em 09/08/2019 a parte devedora opõe exceção de pré-executividade suscitando a prescrição intercorrente.

Em 09/06/2020, o Magistrado Singular profere o ato sentencial, este que, com já registrado alhures, reconhece a prescrição intercorrente.

Repiso, que em consulta no andamento processual no sítio eletrônico deste Tribunal é possível se vislumbrar a ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública, que somente ocorreu em 26/04/2018 (devolução dos autos em 20/08/2018)

Portanto,
diferentemente do defendido pela parte Agravante, e
como já estabelecido no decorrer deste
decisum
, o instituto não se perfez, em razão da ausência do termo inicial para a contagem do decurso do prazo quinquenal, que é a intimação pessoal da Fazenda Municipal da tentativa da citação pelo correio, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571),

Fortes nessas razões,
NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida em sede do recurso de apelação interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022